Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. TÉRMINO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS E PLANO DE SAÚDE PARA EX-COMPANHEIRA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INCAPACIDADE DE PROVER O SEU PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS IN NATURA PARA FILHA MENOR. MENSALIDADE ESCOLAR. DESPESA JÁ COMPUTADA NA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO.

1. Alimentos para a ex-companheira. É sabido que a prestação de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros é medida excepcional, decorrente dos deveres de solidariedade e de assistência mútua, devendo-se observar o binômio necessidade/possibilidade, consoante dispõem os artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil.

2. Da análise dos dispositivos em questão, extrai-se que o dever de mútua assistência, após a extinção da sociedade conjugal, só se justifica quando o ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) não tem condições de prover sua própria mantença, seja por ausência de bens suficientes ou atividade remunerada. Exige-se, ademais, que o requerido possua condições de fornecê-los, sem privar-se do seu sustento.

3. É indispensável, portanto, que aquele que reclama pelos alimentos comprove que não pode sustentar-se com seu próprio esforço, aliada à demonstração de que aquele a quem se busca os alimentos possui condições, sem sacrifício próprio, de prestá-los.

4. Mesmo nas situações em que demonstrada a necessidade do ex-cônjuge na percepção dos alimentos, busca-se arbitrar a pensão alimentícia por prazo determinado, minimamente suficiente para que o alimentando consiga se profissionalizar visando à obtenção, por meios próprios, de renda suficiente para uma vida digna.

5. O caso concreto evidencia que a ex-companheira é pessoa jovem, atualmente com 46 anos de idade, com formação em nível superior em pedagogia, dotada de experiência em sua área profissional e sem demonstração de doença incapacitante para a atividade laborativa, sendo certo que não se encontra desamparada, ao contrário, vem recebendo auxílio financeiro de seu padrasto tendo em vista a atual condição de desemprego.

6. O caso dos autos não revela nenhuma situação excepcional suficientemente capaz de autorizar o arbitramento da pensão alimentícia em favor da ex-companheira com base nos deveres de solidariedade e de assistência mútua, haja vista a plena condição da segunda requerente em prover o seu próprio sustento.

7. Nessa mesma linha de raciocínio, não merece prosperar a irresignação das apelantes no tocante à pretensão de que o requerido arque com o plano de saúde da segunda requerente. Encontrando-se esta apta para o trabalho, somente a ela incumbe suportar eventuais despesas decorrentes da opção pela contratação de plano de saúde privado.

8. Alimentos in natura para filha (mensalidade escolar). O pagamento in natura da pensão alimentícia ou de parcela dela, embora admitido, reserva-se a situações excepcionais, quando não recomendável o pagamento em pecúnia, por exemplo, se comprovada a má-fé na administração dos recursos pelo detentor da guarda do alimentando, ou mesmo incapacidade do alimentante para prestá-los em pecúnia, situações nas quais não se enquadra o presente caso.

9. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo Julgador para o arbitramento dos alimentos, o art. 1.694, §1o, e 1695 do Código Civil prescrevem a necessidade de se ponderar acerca das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

10. Portanto, o Juiz, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

11. Ao compulsar os presentes autos verifica-se que a necessidade dos alimentos é manifesta, na medida em que se trata de alimentanda menor impúbere, atualmente com seis anos de idade e, ressalta-se, sem problemas de saúde que demandem gastos diversos daqueles próprios de crianças dessa faixa etária e de condição sócio-econômica equivalente.

12. As autoras insistem em que o requerido possui condições de arcar com o pagamento in natura das mensalidades escolares da infante, sem prejuízo da pensão alimentícia fixada na origem de 15% dos seus rendimentos. Alegam, de outro lado, que a pensão alimentícia em pecúnia, unicamente, não é suficiente para fazer frente às despesas ordinárias da menor.

13. Em que pese a irresignação das recorrentes, da análise dos autos, constata-se que o ilustre Magistrado a quo ponderou adequadamente os parâmetros de equalização do valor da pensão, nela incluindo as despesas com educação da primeira requente/apelante.

14. O réu impugna a r. sentença apenas quanto aos encargos sucumbenciais e ao não acolhimento do pedido de condenação da parte adversa em litigância de má-fé.

15. Litigância de má-fé. Não se pode olvidar que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, em qualquer de suas vertentes, indispensável a demonstração inequívoca da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual.

16. Entretanto, da detida análise dos argumentos esposados pelo apelante, não é possível extrair das condutas processuais atribuídas à segunda autora a prática deliberada de qualquer ato que se coadune com as hipóteses legais enumeradas no art. 80 do CPC.

17. Encargos sucumbenciais. Em relação aos pedidos deduzidos em favor da ex-companheira, todos eles foram julgados improcedentes (pensão e plano de saúde). No tocante à primeira autora (filha do ex-casal), dos três pedidos (alimentos, plano de saúde e mensalidade escolar), dois foram acolhidos, tendo sido julgado improcedente o pedido de alimentos in natura referente às mensalidades escolares.

18. Deste modo, diversamente da alegação do requerido, evidente que houve sucumbência recíproca, contudo, não de forma equivalente, como entendeu o d. Juiz sentenciante.

19. Levando em consideração não apenas a quantidade dos pedidos realizados, mas também a expressão econômica de cada um deles, mostra-se razoável e adequado concluir pela ocorrência de sucumbência recíproca proporcional à 60% pela parte autora e 40% pela parte requerida.

20. Recursos conhecidos. Apelação das autoras improvida. Apelo do réu parcialmente provido.